Tribunal: STJ
Processo: 1013337-54.2023.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843000 - SP (2025/0018398-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JORGE EDUARDO GONCALVES
ADVOGADOS
: RICARDO SOMERA - SP181332
EMERSON JOSÉ DE SOUZA - SP243445
FÁBIO ANTUNES FRANÇA DE FREITAS - SP333006
TAIANE FERREIRA DE MELLO - SP509996
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
AGRAVADO
: BRANDAO E LIMA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
ADVOGADO
: MARCEL NOGUEIRA MANTILHA - SP224973
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
1.
controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.
A conclusões a que chegou o Tribunal de origem, relativas à
2.
ausência de vinculação do agente apontado como intermediador
do empréstimo e as instituições financeiras e à ausência de
adoção de cautelas mínimas por parte do consumidor,
fundamentam-se nas particularidades do contexto que permeia a
controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51019052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: bb7f805c-1df2-4504-bf33-4f55d4a23a45

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: bb7f805c-1df2-4504-bf33-4f55d4a23a45

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843000 - SP (2025/0018398-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JORGE EDUARDO GONCALVES
ADVOGADOS
: RICARDO SOMERA - SP181332
EMERSON JOSÉ DE SOUZA - SP243445
FÁBIO ANTUNES FRANÇA DE FREITAS - SP333006
TAIANE FERREIRA DE MELLO - SP509996
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
AGRAVADO
: BRANDAO E LIMA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
ADVOGADO
: MARCEL NOGUEIRA MANTILHA - SP224973
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
1.
controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.
A conclusões a que chegou o Tribunal de origem, relativas à
2.
ausência de vinculação do agente apontado como intermediador
do empréstimo e as instituições financeiras e à ausência de
adoção de cautelas mínimas por parte do consumidor,
fundamentam-se nas particularidades do contexto que permeia a
controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JORGE EDUARDO GONÇALVES,
em face da decisão de fls. 473-477, e-STJ, da lavra deste signatário, que negou
provimento ao recurso especial manejado pela ora agravante.
Documento eletrônico VDA50744533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:57
Código de Controle do Documento: 36ea6dd7-dfd9-493f-b168-854a0bc34502

O apelo nobre, de sua vez, fundamentado na alínea “a” do permissivo
constitucional, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (fls. 390-398, e-STJ):

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
REVISIONAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍTIMA DE GOLPE
PERPETRADO POR TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR
QUE
BUSCA
A
APLICAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DAS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS,
ALEGANDO FALTA DE SEGURANÇA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR E DE
TERCEIRO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ART. 14, § 3o, II DO CDC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A JUSTIFICAR O PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 404-408, e-
STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 411-422, e-STJ), a recorrente aponta
violação aos seguintes artigos:
369 do CPC/2015, ante a existência de cerceamento de defesa;
(i)
932, III, do CC/02 e 14 e 34 do CDC, ante a responsabilidade objetiva da
(ii)
pessoa jurídica por seus prepostos;
Contrarrazões às fls. 426-436, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, o que deu ensejo a agravo.
Às fls. 473-477, e-STJ, negou-se provimento ao reclamo, com amparo nas
Súmulas 282 do STF e 7 do STJ.
Irresignado, o sucumbente maneja o presente agravo interno (fls. 847-869, e-
STJ), no qual sustenta, em suma, a inaplicabilidade dos supracitados óbices.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece acolhida, na medida em que os argumentos
apresentados pela parte não infirmam a decisão atacada.
De igual modo, deve ser mantida a aplicação das Súmulas 282 e 356 do
1.
STF em relação à apontada violação ao art. 369 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50744533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:57
Código de Controle do Documento: 36ea6dd7-dfd9-493f-b168-854a0bc34502

Da análise do acórdão recorrido, depreende-se que a aludida tese não foi
objeto de exame por parte do Tribunal de origem. Observa-se, ainda, que tal questão
não constou dos embargos de declaração de fls. 400-402, e-STJ.
Com efeito, tal como decidido monocraticamente, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal Superior, "para que se configure o prequestionamento da
matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa,
na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-
." (AgRg no AREsp
se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal
519.518/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
03/05/2018
DJe
).
25/05/2018
No mesmo sentido, citam-se: AgInt no REsp 1668409/MG, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA,
, julgado em
, DJe
; AgInt
PRIMEIRA TURMA
17/05/2018
24/05/2018
no REsp 1599354/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1081236/RS, Rel.
TURMA
22/11/2016
30/11/2016
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
, julgado em
,
TERCEIRA TURMA
22/08/2017
DJe
.
05/09/2017
De igual modo, não prospera o pretenso afastamento do óbice da Súmula
2.
7/STJ.
Conforme assentado na decisão agravada, o Tribunal local, à luz dos
elementos de prova que instruem os autos, consignou que não há elementos de prova
que atestem a vinculação entre o agente apontado como intermediador do empréstimo
e as instituições financeiras. Destacou-se, ainda, que o consumidor agiu sem as
cautelas mínimas e que não houve responsabilidade das requeridas pelo dano. Veja-se
(fl. 395-397, e-STJ):

Com bem pontuado na r. sentença, o Autor fez um contrato de empréstimo
consignado com o banco Safra no valor de R$ 46.738,06, a ser pago em 84
parcelas de R$ 1.267,95, datado de
, conforme cópia do contrato fls.
20/10/2022
264/268 e recebeu em sua conta o valor no dia
(extrato bancário fls.
26/10/2022
79), com intermediação de alguém.
O Autor defende que a intermediadora é a Fábrica de Créditos, cujo vendedor
Carlos ou Charles Xavier, através do número de telefone (11) 97877-6886 lhe
atendeu desde o início da negociação. Nas cópias das conversas de WhatsApp
de fls. 16/78 e fls. 80/143 não há indicação de ser representante da referida
instituição financeira, não há sequer insígnia na conversa. O contrato do
empréstimo consignado às fls. 264/268, não aponta nenhuma intermediadora.
Em contestação, a Ré afirma ser parte ilegítima, porque não detém nenhum
funcionário com este nome (relação de empregados às fls. 304/313) e que
apesar de ter o nome fantasia “Fábrica de Crédito”, não intermediou este
contrato e que existe uma outra pessoa jurídica com este nome, mas atuante na
cidade de Campinas.
Documento eletrônico VDA50744533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:57
Código de Controle do Documento: 36ea6dd7-dfd9-493f-b168-854a0bc34502

O Autor rejeitou estas alegações e afirma que encontrou o funcionário no
Facebook e as empresas citadas possuem o mesmo sócio.
Ocorre que, diferentemente do que crê o Autor, nada vincula o tal Carlos ou
Charles à Fábrica de Créditos. Não há prova contundente nos autos, não
bastando o vídeo de fls. 361, o qual sequer se sabe se é verdadeiro frente à
ficha de funcionários anexadas aos autos.
Pois bem, em continuação, o Autor resolveu de vontade própria que queria quitar
parcialmente o contrato, mas ao invés de entrar em contato com o banco Safra,
quem lhe forneceu o crédito, fez conexão com o tal Carlos ou Charles:
“posteriormente à realização do empréstimo consignado, o apelante enviou
mensagem para o número em que havia realizado a contratação do negócio
jurídico (11)97877-6886, para se informar em como realizar a quitação parcial do
empréstimo contratado.” E nessa conversa, foi-lhe encaminhado os dados
bancários de um tal de Mateus, nomeado como gerente, para quem o Autor
repassou a quantia de R$ 20.000,00 (fls. 144).
Repiso que o Autor não teve a cautela de buscar contatos oficiais da instituição
financeira e não tomou os cuidados devidos ao efetuar pagamento direcionado a
terceiros, acreditando tratar-se quitação parcial de seu empréstimo. Não há
menção de que o tal Carlos tinha poderes para negociar em nome do credor.
Não se descura que o Autor foi vítima de fraude quanto à quitação parcial de seu
contrato de empréstimo e sofreu consequências por isso, entretanto, no caso em
debate, não se verificou nenhuma falha na prestação de serviços das instituições
financeiras ou que tenham contribuído com qualquer atitude para a ocorrência
da fraude.
Em relação ao banco Safra, não existia um indício de que o fraudador era
representante deste banco.
Aqui a culpa é exclusiva do Autor e do terceiro, não podendo as instituições
financeiras serem responsabilizadas por qualquer dano ocorrido.

Logo, diferentemente do que aduzem os insurgentes, tem-se que o
provimento do recurso demandaria, necessariamente, o revolvimento de matéria
probatória.
Trata-se, contudo, de providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ, in
: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
verbis
Precedentes:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
EXPRESSA
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO.
VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o
evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas
Documento eletrônico VDA50744533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:57
Código de Controle do Documento: 36ea6dd7-dfd9-493f-b168-854a0bc34502

com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal
do correntista.
2. Para a caracterização da responsabilidade civil, o nexo de causalidade entre o
evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente deve existir e estar
comprovado, bem como ser afastada qualquer das causas excludentes do nexo
causal, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força
maior.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da
vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
5 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.616.138/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50744533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:57
Código de Controle do Documento: 36ea6dd7-dfd9-493f-b168-854a0bc34502

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.843.000 / SP
Número Registro: 2025/0018398-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10133375420238260577
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE EDUARDO GONCALVES
ADVOGADOS : RICARDO SOMERA - SP181332
EMERSON JOSÉ DE SOUZA - SP243445
FÁBIO ANTUNES FRANÇA DE FREITAS - SP333006
TAIANE FERREIRA DE MELLO - SP509996
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
AGRAVADO
: BRANDAO E LIMA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
ADVOGADO
: MARCEL NOGUEIRA MANTILHA - SP224973
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE EDUARDO GONCALVES
ADVOGADOS : RICARDO SOMERA - SP181332
EMERSON JOSÉ DE SOUZA - SP243445
FÁBIO ANTUNES FRANÇA DE FREITAS - SP333006
TAIANE FERREIRA DE MELLO - SP509996
Documento eletrônico VDA50971892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:17
Código de Controle do Documento: 9c5685e3-10d1-4994-852d-37c525b87c36

AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
AGRAVADO
: BRANDAO E LIMA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
ADVOGADO
: MARCEL NOGUEIRA MANTILHA - SP224973
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:17
Código de Controle do Documento: 9c5685e3-10d1-4994-852d-37c525b87c36